Tribunal: TJPA
Processo: 0817902-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817902-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AGRÁRIO E DIREITOS COLETIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE TRADICIONAL. CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO, ATUAL E QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor da Comunidade Tradicional Curuperé, contra decisão da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos de ação civil pública ajuizada em face do Estado do Pará e da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, indeferiu tutela provisória destinada a impedir atos de turbação ou esbulho, ingresso no território, tratativas individualizadas, elaboração ou atualização de laudos de avaliação de benfeitorias, alienação ou transferência da área ocupada, além de determinar consulta prévia, livre e informada, averbação do Termo de Compromisso nº 08/2015 e apresentação de projeto de reassentamento coletivo. A Defensoria sustentou que a comunidade exerce posse tradicional há décadas em área situada no Distrito Industrial de Barcarena e que os atos administrativos em curso violariam a Convenção nº 169 da OIT, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender atos administrativos relacionados à área ocupada pela Comunidade Curuperé; (ii) estabelecer se a ausência de consulta livre, prévia e informada, por si só, justifica a concessão imediata das medidas requeridas em cognição sumária; e (iii) determinar se deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória diante da ausência de demonstração de risco concreto, atual e irreversível à posse da comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela provisória comporta cognição estrita, limitada à verificação dos pressupostos legais da medida urgente, sem proclamar definitivamente a existência, a extensão ou o modo de concretização dos direitos coletivos invocados.

A controvérsia fundiária apresenta complexidade fática e jurídica, pois envolve comunidade tradicional, imóvel vinculado ao Distrito Industrial de Barcarena, execução do Termo de Compromisso nº 08/2015, avaliação de benfeitorias, eventual reassentamento e definição do momento adequado para a consulta livre, prévia e informada.

A documentação submetida à cognição recursal não demonstra ordem de desocupação, operação de remoção iminente, impedimento concreto ao exercício da posse, alienação consumada da área ocupada ou ato administrativo atual e irreversível capaz de inviabilizar a permanência da comunidade no território durante a tramitação da ação originária.

As manifestações do Estado do Pará e da CODEC indicam que os atos impugnados se inserem no cumprimento progressivo do Termo de Compromisso nº 08/2015, especialmente nas etapas de identificação de famílias, avaliação de benfeitorias, revisão de laudos impugnados e preparação de fases posteriores de diálogo e consulta.

A CODEC afirma que não disponibiliza para venda área ocupada por comunidade tradicional e que a Comunidade Curuperé permanece exercendo sua posse sem resistência concreta da companhia, o que afasta, em cognição sumária, a presença inequívoca de risco iminente.

A decisão agravada reconhece a relevância da Convenção nº 169 da OIT e não nega, em abstrato, a necessidade de consulta livre, prévia e informada, mas conclui que as diligências de avaliação e revisão de laudos são apresentadas como etapa preparatória do procedimento ajustado, e não como ato de remoção ou desapossamento.

A relevância jurídica da consulta prévia não supre, isoladamente, a exigência de prova de perigo de dano concreto, atual e qualificado para concessão de tutela de urgência com comandos amplos de abstenção, restrição patrimonial, averbação registral e intervenção administrativa.

O parecer ministerial favorável à concessão da tutela provisória não vincula o órgão julgador nem dispensa a demonstração objetiva dos pressupostos legais da medida urgente.

A tramitação prolongada do agravo, sem notícia concreta de remoção forçada, ordem de despejo, destruição de benfeitorias, impedimento material à posse, alienação da parcela ocupada ou outro ato atual capaz de prejudicar a permanência da comunidade, reforça a ausência de urgência contemporânea.

A apresentação imediata de projeto de reassentamento coletivo e o condicionamento de toda diligência administrativa preparatória à prévia deliberação comunitária demandam exame mais profundo do procedimento em curso, dos documentos administrativos, da extensão da área, do universo de famílias atingidas e das alternativas disponíveis.

A proibição genérica de alienação, doação ou transferência da área e a averbação do Termo de Compromisso nº 08/2015 na matrícula imobiliária não se justificam nesta fase, pois não há prova de alienação iminente da porção ocupada nem de risco concreto de transferência a terceiro de boa-fé.

A decisão que indefere tutela provisória não exaure a causa, não estabiliza situação jurídica irreversível contra a comunidade e pode ser reapreciada pelo Juízo de origem se surgirem fatos novos que revelem turbação, esbulho, remoção, alienação ou impedimento ao exercício da posse.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido liminar, pois a matéria nele devolvida se confunde com o mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A relevância abstrata da consulta livre, prévia e informada não dispensa a prova de risco concreto, atual e qualificado para a concessão de tutela provisória em controvérsia fundiária complexa. 3. Atos administrativos preparatórios de identificação de famílias, avaliação de benfeitorias e revisão de laudos não autorizam, por si sós, a concessão de tutela urgente quando não demonstrados remoção iminente, esbulho, turbação, alienação lesiva ou impedimento material à posse comunitária. 4. A ausência de fatos novos concretos que indiquem ameaça atual à posse coletiva justifica a manutenção da decisão que indefere tutela provisória, sem prejuízo de reapreciação pelo Juízo de origem caso se altere o quadro fático.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Convenção nº 169 da OIT; Convenção Americana de Direitos Humanos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Rcl 34.966/RS, Corte Especial, DJe 13.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.814.859/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817902-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ E CODEC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor da Comunidade Tradicional Curuperé, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0801722-24.2023.8.14.0015
, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC
, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração de perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que a decisão contraria a convecção 169 da OIT, convenção americana de direitos humanos e jurisprudência da corte interamericana de direitos humanos, quanto a não realização da consulta prévia, livre e informada.

Alega que na manifestação apresentada pelo Estado do Pará restou demonstrado que tal consulta está sendo violada, quando afirma que continuam realizando os laudos de avaliação, sem que a comunidade do Curuperé tenha sido consultada. Não há qualquer decisão das famílias em serem indenizados. Isso demonstra ainda que há entrada indevida para a elaboração dos laudos.

Afirma que a consulta deve ocorrer antes de qualquer medida administrativa de negociação das terras ou aquisição de benfeitorias, dos moradores do Curuperé, posto que eles têm o direito de decidir sobre suas vidas, isto é, em permanecer no local ou mesmo de serem realocados para outra área, não cabendo às agravadas decidir que as benefeitorias sejam avaliadas sem antes ocorra esta consulta.

Por fim, requer, liminarmente, a agravante, suspensão da decisão recorrida e a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada aos agravados a obrigação de se absterem de praticar atos de turbação ou esbulho da posse exercida pela comunidade Curuperé, bem como de ingressar no território ou realizar tratativas individualizadas com os moradores, especialmente para a elaboração ou atualização de laudos de avaliação de benfeitorias, sem a prévia realização de consulta livre, prévia e informada à comunidade.

Requer, ainda, que seja proibida a venda, doação ou qualquer forma de transferência da área ocupada pela comunidade, integrante da matrícula nº 108 do Ofício Único de Barcarena, até que seja assegurado o direito à consulta prévia e à definição, pela própria comunidade, da modalidade de atendimento às famílias, bem como a averbação, na referida matrícula, do Termo de Compromisso nº 8/2015 firmado com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, com o objetivo de conferir publicidade ao ajuste e evitar eventual alegação de boa-fé por terceiros adquirentes.

Postula, igualmente, a determinação para que seja realizada consulta prévia aos membros da comunidade Curuperé, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, para que deliberem sobre a forma de atendimento às famílias, bem como que os agravados apresentem, no prazo de seis meses e previamente à consulta, projeto de reassentamento coletivo contemplando o núcleo rural da comunidade, a área destinada ao reassentamento, a infraestrutura necessária e o modelo das unidades habitacionais a serem destinadas às famílias.

Ao analisar o pleito liminar,
INDEFERI MEDIDA LIMINAR, (
ID n. 16999594), por não restarem preenchidos os requisitos para o seu deferimento.

Inconformado, com a decisão liminar a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 17474784), em suma, reiterando os argumentos do agravo de instrumento já relatados alhures.

Foi apresentado
CONTRARRAZÕES
ao
AGRAVO DE INTERNO
, este, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (ID n. 18633234).

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer favorável aos pedidos formulados pela Defensoria Pública, opinando pela concessão da tutela provisória requerida, sob o entendimento de que a medida seria necessária para resguardar a posse exercida pela comunidade Curuperé e assegurar a observância do direito à consulta prévia, livre e informada, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, (ID n. 29065668).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, registro que foi interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 17474784), em face da decisão monocrática que negou a liminar. Todavia, encontrando-se o Agravo de Instrumento apto ao julgamento de mérito, passo à sua apreciação nesta assentada, porquanto a matéria devolvida no Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal.

À míngua de questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
contra decisão que negou tutela provisória, mantendo-se a decisão do Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0801722-24.2023.8.14.0015, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC

Na origem, a Defensoria ajuizou a referida ação civil pública em favor da comunidade tradicional Curuperé, localizada no Município de Barcarena/PA, alegando que as famílias residentes exercem posse tradicional sobre a área há várias décadas, desenvolvendo atividades de natureza agrária e de subsistência. Sustenta que área ocupada pela comunidade integra imóvel pertencente à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, inserido no Distrito Industrial de Barcarena, circunstância que teria gerado situação de insegurança fundiária e risco de perturbação à posse exercida pelas famílias residentes.

Passa-se à análise.

Em primeiro plano, a natureza estrita da cognição exercida em agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela provisória. Não se trata, neste momento processual, de proclamar definitivamente a existência, a extensão ou o modo de concretização dos direitos coletivos invocados pela AGRAVANTE, tampouco de negar a relevância normativa da consulta livre, prévia e informada às comunidades tradicionais quando presentes atos estatais ou administrativos aptos a afetar diretamente seus modos de vida, seus vínculos territoriais e sua organização comunitária. O que se examina é se, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, estão demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a intervenção jurisdicional imediata, antes da plena formação do contraditório e da maturação instrutória da causa originária.

Sobre a necessidade de demonstração da configuração cumulativa dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, vejamos a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ . IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . APLICAÇÃO DE MULTA.

(...)

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" ( AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1814859 PE 2019/0139955-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Da análise detida do caso, constata-se que a demanda originária versa sobre situação fundiária complexa, envolvendo comunidade tradicional, área inserida em matrícula imobiliária vinculada ao Distrito Industrial de Barcarena, execução de compromissos administrativos e extrajudiciais assumidos no âmbito do Termo de Compromisso nº 08/2015 e discussão acerca do momento adequado para a realização da consulta livre, prévia e informada. A complexidade do quadro fático recomenda especial prudência judicial, pois a tutela requerida possui alcance amplo e múltiplo, abrangendo não apenas a abstenção de atos reputados possessoriamente agressivos, mas também a paralisação de tratativas, a restrição de atos de disposição patrimonial, a prática de averbação registral e a imposição de providências administrativas preparatórias de eventual reassentamento.

Verifica-se que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta a existência de posse tradicional exercida pela COMUNIDADE CURUPERÉ há décadas, a ausência de consulta prévia nos moldes da Convenção nº 169 da OIT e a insuficiência de tratativas individualizadas acerca de indenizações ou avaliação de benfeitorias. Todavia, a documentação até aqui submetida à cognição recursal não permite concluir, com a segurança necessária à tutela provisória de urgência, que haja ordem de desocupação, operação de remoção iminente, impedimento concreto ao exercício da posse, alienação consumada da área ocupada ou ato administrativo atual e irreversível capaz de inviabilizar a permanência da comunidade no território enquanto tramita a demanda originária.

No tocante às manifestações defensivas, observa-se que o ESTADO DO PARÁ e a CODEC sustentam que os atos impugnados se inserem no cumprimento progressivo do Termo de Compromisso nº 08/2015, especialmente na etapa de identificação de famílias, avaliação de benfeitorias, revisão de laudos impugnados e preparação de fases posteriores de diálogo e consulta. A CODEC afirma, ainda, que não disponibiliza para venda área ocupada por comunidade tradicional e que a comunidade permanece exercendo sua posse sem resistência concreta da companhia. Tais afirmações, embora não resolvam definitivamente a controvérsia de fundo, bastam para afastar, nesta sede de cognição sumária, a presença inequívoca de risco iminente, sobretudo quando não acompanhadas, nos autos recursais, de elemento concreto posterior que demonstre a prática de ato efetivo de turbação, esbulho, remoção forçada ou alienação lesiva.

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada. O Juízo de origem reconhece a relevância da Convenção nº 169 da OIT, mas assinala que a discussão instaurada exige cautela, por envolver pluralidade de famílias, comunidades, etapas administrativas e compromissos extrajudiciais em execução. A decisão recorrida não nega, em abstrato, a necessidade de consulta livre, prévia e informada; apenas conclui que, no momento processual em que apreciado o pedido, não se encontram demonstrados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente porque as diligências de avaliação e revisão de laudos são apresentadas como etapa preparatória do próprio procedimento ajustado, e não como ato de remoção ou desapossamento.

Cumpre observar que a decisão recorrida não exaure a causa, não estabiliza situação jurídica irreversível contra a comunidade e não impede o Juízo de origem de reapreciar a tutela provisória caso surjam fatos novos ou elementos concretos que revelem ameaça atual à posse coletiva. Essa circunstância é relevante, pois a tutela de urgência possui natureza dinâmica e pode ser revista a qualquer tempo, desde que alterado o suporte fático que fundamentou o indeferimento inicial.

A AGRAVANTE reitera que a ausência de consulta prévia tornaria ilegítimos os atos de avaliação, ingresso no território e tratativas individualizadas. O argumento é juridicamente relevante e não deve ser minimizado. Todavia, a relevância abstrata da consulta prévia não supre, por si só, a demonstração do perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência. A medida postulada exige prova de risco concreto, atual e qualificado, sobretudo porque pretende impor comandos amplos de abstenção e intervenção administrativa antes do aprofundamento da instrução. O parecer ministerial, conquanto respeitável e atento à proteção de comunidades tradicionais, não vincula o órgão julgador e não afasta a necessidade de demonstração objetiva dos pressupostos legais da tutela provisória.

O ponto decisivo da controvérsia recursal reside na ausência de demonstração de perigo de dano irreversível ou de risco ao resultado útil do processo. O presente agravo tramita há mais de dois anos, sem que tenha sido trazida a estes autos notícia concreta de remoção forçada, ordem de despejo, destruição de benfeitorias, impedimento material ao exercício da posse, alienação da parcela ocupada ou qualquer outro ato atual capaz de prejudicar, de modo efetivo e irreparável, a permanência da COMUNIDADE CURUPERÉ no território enquanto se desenvolve a ação originária. A passagem do tempo, nesse contexto, opera em sentido inverso ao pretendido pela AGRAVANTE: se a urgência afirmada fosse dotada de iminência concreta e irreversível, seria razoável esperar a demonstração, ao longo desse extenso lapso processual, de algum ato material apto a comprometer a posse comunitária. Não havendo tal demonstração, o perigo invocado permanece situado no campo da apreensão abstrata, insuficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

É preciso distinguir, com rigor, a existência de uma controvérsia sensível sobre direitos territoriais e consulta prévia da presença de urgência processual apta a autorizar tutela imediata. A primeira pode justificar instrução probatória cuidadosa, acompanhamento judicial atento e eventual reavaliação da matéria em primeiro grau; a segunda exige demonstração de perigo concreto, contemporâneo e juridicamente qualificado. No caso, a AGRAVANTE não aponta ato novo, específico e comprovado que tenha, nestes autos ou nos autos originários, impedido a posse da comunidade, reduzido sua área de ocupação, promovido desocupação compulsória, transferido a terceiros a parcela ocupada ou tornado inviável a futura apreciação do direito à consulta. Ausente esse elemento, não se aperfeiçoa o requisito do periculum in mora.

Também não se mostra recomendável, impor desde logo a apresentação de projeto de reassentamento coletivo em prazo determinado ou condicionar toda e qualquer diligência administrativa preparatória à prévia deliberação comunitária, sem que estejam suficientemente delimitados o conteúdo, o alcance, o estágio e os efeitos dos atos administrativos em curso. A consulta prévia deve ser real, informada, culturalmente adequada e temporalmente útil, mas a definição de seu momento, de seus insumos técnicos e de sua articulação com os compromissos já assumidos demanda exame mais profundo do procedimento em curso, dos documentos administrativos, da extensão da área, do universo de famílias atingidas e das alternativas efetivamente disponíveis. Antecipar tais comandos em cognição sumária, sem prova de dano iminente, poderia produzir interferência judicial prematura em procedimento coletivo ainda controvertido, sem benefício imediato demonstrado à posse da comunidade, a serem devidamente analisados pelo Juízo de origem em momento oportuno.

A ausência de perigo atual também afasta a necessidade de imposição, nesta fase, da proibição genérica de alienação, doação ou transferência da área indicada, bem como da averbação do Termo de Compromisso nº 08/2015 na matrícula imobiliária. Não há, nos elementos submetidos ao julgamento, prova de alienação iminente da porção ocupada pela COMUNIDADE CURUPERÉ, nem demonstração de que a falta de averbação, neste exato momento, esteja a produzir risco concreto de transferência a terceiro de boa-fé em prejuízo da comunidade. Sem essa demonstração específica, a medida assumiria caráter preventivo abstrato, incompatível com a excepcionalidade da tutela de urgência.

Em síntese conclusiva, a decisão recorrida deve ser mantida. A relevância dos direitos invocados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ não dispensa a comprovação dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. O conjunto processual, nesta fase, não evidencia perigo de dano irreversível, tampouco risco concreto ao resultado útil do processo. Ao contrário, a tramitação prolongada do recurso sem notícia de ato efetivo que prejudique a posse da COMUNIDADE CURUPERÉ reforça a conclusão de que inexiste urgência atual bastante para justificar a reforma da decisão agravada. Eventual alteração do quadro fático, com demonstração concreta de turbação, esbulho, remoção, alienação ou impedimento ao exercício da posse, poderá ser submetida ao Juízo de origem, a quem compete acompanhar a evolução do processo principal e reapreciar a tutela provisória se presentes novos elementos.

Tendo sido analisado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID n. 17474784.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
AGRAVO INTERNO
contido no ID n. 17474784.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026